Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709616-29.2023.8.07.0018 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: DISTRITO FEDERAL Embargada: MARIA ÍRIS DO CÉU LUCENA MALAQUIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos etc., Considerando o levantamento da causa de sobrestamento fundado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000), com consequente reflexo sobre a tese de legitimidade tratada no Acórdão impugnado, e, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, diante da possibilidade de modificação do Acórdão no 1857189 (ID 58996757) por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração de ID 59757126. Com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, em 22 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.